Tribunal: TJBA
Processo: 8013555-52.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8013555-52.2021.8.05.0274 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível ESPÓLIO: WALTER KHOURI e outros Advogado(s): FABIO SANTOS MACEDO ESPÓLIO: JEOVANIO DE ANDRADE SILVA e outros Advogado(s):WAGNER SANTOS ALVES DIAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUES PRESCRITOS. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. VALIDADE DOS TÍTULOS COMO PROVA ESCRITA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação monitória fundada em dois cheques prescritos, totalizando R$ 689.400,00, emitidos como garantia de empréstimo supostamente realizado em favor dos Apelantes. A sentença reconheceu a validade dos cheques como prova escrita, rejeitou a alegação de agiotagem e fixou a incidência da taxa SELIC desde a data de emissão dos títulos. Os Apelantes requerem a reforma integral da decisão, alegando cerceamento de defesa, prática de agiotagem e invalidade dos cheques não compensados, além da fixação de novo termo inicial para os encargos de mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligência probatória; (ii) estabelecer se a suposta prática de agiotagem justifica a inversão do ônus da prova; (iii) determinar o termo inicial correto para a incidência dos encargos de mora (juros e correção monetária). III. RAZÕES DE DECIDIR 3.O indeferimento da expedição de ofício à Receita Federal, considerado desnecessário à solução da controvérsia pelo juízo de origem, não configura cerceamento de defesa, dado que o magistrado possui discricionariedade para indeferir provas impertinentes, conforme o art. 370 do CPC. 4.A alegação de agiotagem constitui fato modificativo do direito do autor, impondo aos Apelantes o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC. Ausentes indícios mínimos que confiram verossimilhança à tese, é incabível a inversão do ônus probatório com base na MP nº 2.172-32/2001. 5.Os cheques prescritos, embora não apresentados à compensação, constituem prova escrita idônea para fins de ação monitória, nos termos das Súmulas 299 e 531 do STJ. 6.A sentença errou ao fixar o termo inicial da incidência da taxa SELIC na data de emissão dos cheques. Conforme a jurisprudência pacificada do STJ, os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, sendo este o primeiro ato inequívoco de cobrança no caso concreto. 7.Trata-se de matéria de ordem pública, apta a ser conhecida de ofício, não se aplicando, neste ponto, o óbice do art. 702, § 2º, do CPC. 8.Diante da sucumbência recíproca, mas em proporções distintas, impõe-se a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9.Recurso parcialmente provido. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8013555-52.2021.8.05.0274, oriundos do MM. Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, em que figuram como Apelantes CRISTÓVÃO ESTEVES KHOURI e ESPÓLIO DE WALTER KHOURI e, como Apelado, ESPÓLIO DE JEOVANIO DE ANDRADE SILVA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala das Sessões, __ de _____ de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA